Tribunal: TJSP
Processo: 1032315-47.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO APENSADOS À RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NOVAS PROVAS JUNTADAS EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. POSSE DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES EVIDENCIADA. EMBARGADOS QUE NÃO PROVARAM A RELAÇÃO JURÍDICA NA AÇÃO PRINCIPAL E O ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO APENSADOS À RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NOVAS PROVAS JUNTADAS EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. POSSE DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES EVIDENCIADA. EMBARGADOS QUE NÃO PROVARAM A RELAÇÃO JURÍDICA NA AÇÃO PRINCIPAL E O ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a juntada de documento na apelação, salvo se referente a fato novo em grau de recurso ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição oportuna.
2. Procede a manutenção da posse quando há contrato de compra e venda firmado por escrito e ausência de elementos probatórios que coloquem em dúvida a boa-fé do adquirente.